Tribunal: STM
Processo: 7000808-57.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUA PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ART. 301 DO CPM. DESOBEDIÊNCIA. RECUSA DE REVISTA EM POSTO DE CONTROLE. LEGALIDADE DA ORDEM. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou civil pela prática do crime de desobediência. O caso envolve a recusa do apelante em submeter-se à revista pessoal (procedimento de levantar a camisa) em posto de bloqueio e controle de vias urbanas em área sob administração militar, sob a alegação de já ter sido abordado anteriormente. A defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo e a ilegalidade da ordem, além de invocar insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ordem de revista pessoal em posto de bloqueio militar possui amparo legal; (ii) estabelecer se a recusa deliberada e a tentativa de intimidação mediante citação de contatos com oficiais superiores caracterizam o dolo do crime de desobediência; e (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para afastar a tese de in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ordem de parada e revista pessoal emanada de militar em serviço de fiscalização possui caráter legal e fundamenta-se em atribuição legítima para garantir a segurança das instalações e do efetivo em área militar. 4. A circunstância de o agente ter sido abordado anteriormente não retira a obrigatoriedade de acatar nova fiscalização, justificada pela dinâmica do posto de serviço e pela impossibilidade de reconhecimento individual em face do grande fluxo de veículos. 5. O dolo do tipo penal manifesta-se pela vontade consciente de não acatar determinação legal, evidenciada por recusa explícita e afirmações de que "não seria revistado". 6. A tentativa de intimidar a guarnição, mencionando amizades com Oficiais superiores para evitar a revista, reforça o elemento subjetivo de afronta à autoridade. 7. Eventuais alegações de truculência na abordagem, quando desacompanhadas de lastro probatório, não afastam a tipicidade da desobediência nem justificam o descumprimento de ordem legal. 8. A materialidade e a autoria restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais coerentes e registros audiovisuais que capturaram o momento da infração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Pedido de condenação procedente. Não provimento. Tese de Julgamento: "1. A recusa deliberada de civil em submeter-se à revista pessoal legalmente determinada por autoridade militar em posto de controle configura o crime de desobediência previsto no art. 301 do CPM. 2. O conhecimento prévio da rotina de fiscalização e a reiteração da abordagem em curto espaço de tempo não invalidam a legalidade da ordem nem afastam o dolo do agente que afronta a autoridade." Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 177 e 301; CPPM, art. 439; CF/1988, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação n.º 7000745- 33.2021.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 20.10.2022; STM, Súmula nº 18.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000808-57.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: CLAUDIO LUIZ TEODORO SALLES
ADVOGADO(A): KLEBER GONÇALVES DA SILVA (OAB RJ245569)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000808-57.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
APELANTE: CLAUDIO LUIZ TEODORO SALLES
ADVOGADO(A): KLEBER GONÇALVES DA SILVA (OAB RJ245569)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUA PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 301 DO CPM. DESOBEDIÊNCIA. RECUSA
DE REVISTA EM POSTO DE CONTROLE. LEGALIDADE DA ORDEM.
DOLO.
CARACTERIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NÃO
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou civil
pela prática do crime de desobediência. O caso envolve a recusa do apelante em
submeter-se à revista pessoal (procedimento de levantar a camisa) em posto de
bloqueio e controle de vias urbanas em área sob administração militar, sob a
alegação de já ter sido abordado anteriormente. A defesa sustenta a atipicidade
da conduta por ausência de dolo e a ilegalidade da ordem, além de invocar
insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ordem de revista pessoal em
posto de bloqueio militar possui amparo legal; (ii) estabelecer se a recusa
deliberada e a tentativa de intimidação mediante citação de contatos com
oficiais superiores caracterizam o dolo do crime de desobediência; e (iii)
determinar se o conjunto probatório é suficiente para afastar a tese de in dubio
pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ordem de parada e revista pessoal emanada de militar em serviço de
fiscalização possui caráter legal e fundamenta-se em atribuição legítima para
garantir a segurança das instalações e do efetivo em área militar.
4. A circunstância de o agente ter sido abordado anteriormente não retira a
obrigatoriedade de acatar nova fiscalização, justificada pela dinâmica do posto
de serviço e pela impossibilidade de reconhecimento individual em face do
grande fluxo de veículos.
7000808-57.2023.7.01.0001
40001381871 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O dolo do tipo penal manifesta-se pela vontade consciente de não acatar
determinação legal, evidenciada por recusa explícita e afirmações de que "não
seria revistado".
6. A tentativa de intimidar a guarnição, mencionando amizades com Oficiais
superiores para evitar a revista, reforça o elemento subjetivo de afronta à
autoridade.
7. Eventuais alegações de truculência na abordagem, quando desacompanhadas
de lastro probatório, não afastam a tipicidade da desobediência nem justificam o
descumprimento de ordem legal.
8. A materialidade e a autoria restam comprovadas por auto de prisão em
flagrante, depoimentos testemunhais coerentes e registros audiovisuais que
capturaram o momento da infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido de condenação procedente. Não provimento.
Tese de Julgamento: "1. A recusa deliberada de civil em submeter-se à revista
pessoal legalmente determinada por autoridade militar em posto de controle
configura o crime de desobediência previsto no art. 301 do CPM. 2. O
conhecimento prévio da rotina de fiscalização e a reiteração da abordagem em
curto espaço de tempo não invalidam a legalidade da ordem nem afastam o dolo
do agente que afronta a autoridade."
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 177 e 301; CPPM, art. 439;
CF/1988, art. 5º, II.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
n.º
7000745-
33.2021.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 20.10.2022; STM, Súmula
nº 18.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na confirmidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao apelo da Defesa, para manter, na
íntegra, a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de março de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
7000808-57.2023.7.01.0001
40001381871 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ n.º 144 de
25/8/2023)
O que motivou a ação: em julho de 2023, a parte ré foi parada em uma
fiscalização militar na Vila Militar do Rio de Janeiro e se recusou a obedecer à ordem de um
sargento para levantar a camisa e passar por uma revista pessoal. Durante a abordagem, ela se
exaltou, apontou o dedo para o militar e afirmou que ligaria para um coronel conhecido para
evitar a revista, tentando intimidar a equipe de serviço.
O que o Juízo de primeiro grau decidiu: condenou a parte ré pelo crime de
desobediência (previsto no artigo 301 do Código Penal Militar). A pena aplicada foi de 30
dias de detenção, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto, com a possibilidade de
suspensão da pena por 2 anos sob determinadas condições.
O que motivou o recurso: a defesa recorreu a este Tribunal pedindo que fosse
declarada a inocência do apelante. Alegou que não houve intenção dele de afrontar a
autoridade militar, que a ordem de revista era abusiva ou ilegal, e que as provas contra ele
eram insuficientes.
Qual foi a principal discussão no Recurso: o Tribunal avaliou se a ordem de
revista dada pelos militares era legítima e se a recusa clara e deliberada do acusado em
cumprir essa ordem, tentando usar "conhecimentos poderosos" para se livrar da fiscalização,
comprovava o crime de desobediência.
O que o Ministro Relator decidiu: decidiu manter a condenação. Explicou que a
ordem de revista no posto de controle é legal e necessária para a segurança das instalações
militares. Além disso, destacou que o apelante sabia da rotina de fiscalização do local, mas
escolheu conscientemente desafiar a autoridade dos militares que estavam trabalhando.
Resultado final do Recurso: à unanimidade, os Ministros concordaram com o
voto do Ministro Relator e decidiram manter integralmente a sentença que condenou o
apenlante.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Em 7/8/2023, o Ministério Público Militar atuando junto à 2ª Auditoria da 1ª
CJM, com base no APF nº 7000674.30.2023.7.01.0001, ofereceu Denúncia em desfavor de
CLÁUDIO LUIZ TEODORO SALLES pela prática dos seguintes fatos delituosos:
[...] pelo fato de, em 8 de julho de 2023, ter se oposto à ordem de parada e de revista do
sargento comandante da patrulha, com fala afrontosa e reação física, durante abordagem
efetuava em policiamento ostensivo do Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas
(PBCVU) na Vila Militar do Rio de Janeiro [...]
7000808-57.2023.7.01.0001
40001381871 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quando o sargento DUARTE se aproximou do denunciado para uma revista pessoal,
CLÁUDIO LUIZ se exaltou e, com alteração de voz e dedo em riste, disse que ninguém ia
tocá-lo e imediatamente reagiu fisicamente com empurrões. Disse ainda ao sargento que
ligaria para um coronel amigo e que ‘vamos ver quem vai ser revistado e preso’. [...]
Assim agindo, o civil CLÁUDIO LUIZ TEODORO SALLES, de forma livre e consciente, opôs
se à execução de ato legal, mediante ameaça verbal e física ao militar durante abordagem
realizada durante policiamento ostensivo realizado em Posto de Bloqueio e Controle de Vias
Urbanas (PBCVU) na Vila Militar do Rio de Janeiro. (Evento 1 da Ação Penal nº 7000808
57.2023.7.01.0001). A Denúncia foi recebida em 11/8/2023 (Evento 1 da APM nº 7000808
57.2023.7.01.0001). O Acusado foi regularmente citado em 16/9/2023 (Evento 13 da APM nº
7000808-57.2023.7.01.0001).
Foram ouvidos em juízo o ofendido, 3º Sgt CARLOS DANIEL DE ARAÚJO
DUARTE, e quatro Testemunhas arroladas pelo MPM: LEANDRO MENDES BARBOSA,
Cb
NATHAN
MARQUES
SOUZA
SEBASTIÃO,
Sd
WILLIAN
MACHADO
GUIMARÃES SANTANA e Sd GABRIEL GIL PIMENTEL DA COSTA, sendo que
LEANDRO MENDES BARBOSA, arrolado também pela Defesa, foi reinquirido (Eventos
19, 20, 50 e 51 da APM nº 7000808-57.2023.7.01.0001).
O Acusado foi qualificado e interrogado (Eventos 50 e 51 da APM nº 7000808
57.2023.7.01.0001).
A Defensoria Pública da União (DPU) requereu a aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), que foi indeferido pelo juízo, com base na Súmula nº 18 do
Superior Tribunal Militar (STM) (Eventos 40 e 42 da APM nº 7000808-57.2023.7.01.0001).
Na fase do art. 427 do CPPM, a DPU requereu perícia pela Polícia Federal ou
Polícia Rodoviária Federal para analisar a adequação da conduta dos militares durante a
abordagem. Tal pedido foi indeferido pelo Juízo em 7/6/2024, por entender que a adequação
da conduta dos militares é matéria de mérito, a ser decidida pelo Conselho de Justiça
(Eventos 58 e 62 da APM nº 7000808-57.2023.7.01.0001).
Inconformada, a DPU interpôs Recurso em Sentido Estrito (RESE). Após ter o
primeiro RESE inadmitido, a DPU interpôs novo RESE, com base no art. 516, alínea "q", do
CPPM. Por ausência de apresentação das razões recursais pela DPU, foi nomeada defensora
dativa, que as ofereceu. Posteriormente, a DPU também lançou suas razões recursais. O
Ministério Público Militar manifestou-se pelo não provimento do RESE.
O MPM, em alegações escritas, reiterou o pedido contido na inicial acusatória
quanto à condenação do acusado pela prática do crime de resistência mediante ameaça ou
violência (art. 177 do CPM) (Evento 74 da APM nº 7000808-57.2023.7.01.0001).
Já a Defesa, também em alegações escritas, requereu a suspensão condicional
do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95). Alternativamente, pediu a absolvição do Acusado
com base na atipicidade da conduta (art. 439, alínea “b”, do CPPM) ou por ausência de
provas (art. 439, alínea “e”, do CPPM). Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a
aplicação da pena mínima, considerando ser o Acusado primário e com bons antecedentes, e
a substituição da pena privativa de liberdade por sursis (art. 84 do CPM) (Evento 121 da
APM nº 7000808-57.2023.7.01.0001).
7000808-57.2023.7.01.0001
40001381871 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 23/2/2025, decidiu o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar condenar CLÁUDIO LUIZ TEODORO SALLES, como
incurso, por desclassificação, no art. 301 do CPM, à pena de 30 (trinta) dias de detenção, em
regime inicial de cumprimento aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos
(Evento 131 da APM nº 7000808-57.2023.7.01.0001).
Em 20/3/2025, o STM negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito
defensivo, mantendo a Decisão recorrida (Eventos 111, 113, 115 e 167 da APM nº 7000808
57.2023.7.01.0001).
Irresignada com a condenação, a Defesa interpôs o presente recurso de
Apelação em 27/4/2025. Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a
atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e ilegalidade da ordem. Alega a
insuficiência probatória e invoca o princípio do in dubio pro reo (Eventos 164 e 173 da APM
nº 7000808-57.2023.7.01.0001).
Ao final, requereu a Defesa dativa o provimento do Apelo para absolver o
Apelante com base nas alíneas "a", "b" e "e" do art. 437 do CPPM. Subsidiariamente,
pleiteou a análise de outras teses defensivas que conduzam à melhor situação processual para
o Apelante, sempre observando o princípio da non reformatio in pejus.
Em
Contrarrazões,
o
Ministério
Público
Militar
concorda
com
a
desclassificação da conduta para o delito de desobediência (art. 301 do CPM), reconhecendo
a ausência de violência ou ameaça. Sustenta que a ordem dada ao Réu era legal. Ao final, o
MPM pugnou pela manutenção da Sentença condenatória (Evento 176 da APM nº 7000808
57.2023.7.01.0001).
A SEJUD certificou, em 29/5/2025, que consta naquela Secretaria em relação
ao Apelante o Recurso em Sentido Estrito nº 7000010-58.2025.7.00.0000, já baixado.
(Evento 9).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da Dra. MARIA
DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar, manifestou
se pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto e, no mérito, pronunciou-se por seu
desprovimento, para que fosse mantida integralmente a sentença condenatória (Evento 13).
O e. Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa de CLÁUDIO LUIZ TEODORO
SALLES, civil, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, em 23/2/2025, que desclassificou a conduta inicialmente imputada do art.
177 do CPM (resistência mediante ameaça ou violência) para o crime previsto no art. 301 do
7000808-57.2023.7.01.0001
40001381871 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM (desobediência), condenando o apelante à pena de 30 (trinta) dias de detenção, com o
benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos e fixando o
regime inicial aberto para cumprimento da pena.
O apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
1. DAS TESES DA DEFESA
Sustenta a defesa que a conduta do apelante não configura crime de
desobediência, pois não restou comprovado o dolo específico de afrontar a autoridade militar
ou de descumprir ordem legal. Argumenta que ocorreu foi um questionamento exaltado
diante de abordagem considerada abusiva, o que afasta a tipicidade da conduta. Ressalta,
ainda, que a legalidade da ordem é pressuposto essencial para a configuração do delito
previsto no art. 301 do CPM, inexistindo crime quando a ordem é excessiva, desproporcional
ou destituída de amparo legal.
A defesa destaca, ainda, a insuficiência de elementos para sustentar a
condenação. Argumenta que a versão do apelante encontra respaldo no depoimento da
testemunha civil, que apontou inconsistências na abordagem. Assevera que os demais
militares ou não presenciaram integralmente os fatos, ou trouxeram relatos parciais e
contraditórios. Enfatiza que a sentença, ao desclassificar a imputação de resistência para
desobediência, evidenciou a fragilidade da prova, reconhecendo a ausência de ameaça ou de
violência.
Por fim, a defesa invoca o princípio do in dubio pro reo, sustentando que a
dúvida razoável sobre a natureza da ordem e o dolo do apelante deve levar à absolvição,
lembrando, ainda que, por ser recurso exclusivo da defesa, deve ser observada a proibição
da reformatio in pejus.
Não assiste razão à defesa, senão vejamos.
2. DO CRIME IMPUTADO AO RÉU
O crime está assim previsto no Código Penal Militar:
Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:
Pena - detenção, até seis meses.
Sobre o delito em questão, Ensina Enio Luiz Rossetto:
[...] O verbo desobedecer do tipo objetivo significa descumprir, desatender, não aceitar, não
acatar a ordem, porém, sem violência ou grave ameaça ao executante da ordem legal. É a
resistência pacífica à ordem legal: o agente se limita a não acatar o comando recebido,
insurge-se contra seu cumprimento sem empregar qualquer violência, física ou moral. Se a
desobediência for acompanhada de violência ou ameaça, há o crime de resistência (art. 177
do CPM). Assim, nota-se que a desobediência é semelhante à resistência; contudo, na
desobediência, não há o emprego de violência ou grave ameaça.
[...]
7000808-57.2023.7.01.0001
40001381871 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O pressuposto do crime é a ordem que, segundo a doutrina, “tem o sentido de mandado, de
determinação, não sendo suficiente, pois, um pedido, uma solicitação. Também é de se
considerar que a ordem deve ser transmitida diretamente ao desobediente, e essa transmissão
só pode ser feita por várias maneiras e modos, desde que permita um perfeito conhecimento
de seu conteúdo”.
O delito em questão cuida da deliberada desobediência de uma ordem legal de autoridade
militar. Há garantia constitucional de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5º, II). É indispensável que o comando
(determinação) para fazer algo, e não simples pedido ou solicitação, seja previsto em lei no
aspecto formal (por ex., emitido por autoridade competente) e no aspecto substancial (por ex.,
estar de acordo com a lei).
[...]
O dolo do tipo subjetivo é composto pelo conhecimento dos elementos objetivos, do tipo legal
e a vontade informada da possibilidade atual de realizar o tipo objetivo de uma ordem legal
emanada de autoridade militar.” (IN: Código Penal Militar Comentado. 3.ed. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2024. p. 832/834).
3. DAS PROVAS PRODUZIDAS
Durante a instrução criminal, foram colhidos os seguintes depoimentos,
conforme registrou na sentença (evento 131 da APM nº 7000808-57.2023.7.01.0001):
3º Sgt CARLOS DANIEL DE ARAÚJO DUARTE, ofendido:
[...] que na data e no local dos fatos era o mais antigo do posto de serviço; que havia ordem
expressa para fiscalizar motocicletas com passageiro e que aquele tipo de ordem é normal;
(...) que os moradores já sabem dessa rotina; que quem vem ou vai é fiscalizado; que
solicitou ao condutor (acusado) e ao passageiro que levantassem a blusa para saber se havia
algum armamento, a fim de garantir a integridade física de seu grupo; que o condutor da
moto (acusado) se recusou a cumprir a ordem falando que não iria levantar a camisa
porque não estava sendo abordado por policial, e continuou a recusar-se mesmo sendo
esclarecido sobre a jurisdição militar no local; que ele (acusado) tentou intimidá-lo ao falar
que tinha amigos coronéis, que advertiu o acusado quanto à revista pessoal, caso não
colaborasse; que ele (acusado) era a pessoa de capacete e camisa vermelha que aparece no
vídeo, que o passageiro da motocicleta colaborou com a abordagem e que pedia a ele
(acusado) para ficar calmo; que no momento da abordagem não chegou a dar golpe no
armamento nem apontar sua arma, que houve somente discussão verbal e alguns empurrões,
que ele (acusado) alegou que já havia passado pelo local e sido revistado, momento em que foi
informado que todos que passam no local são abordados, porque não dá para saber quem já
foi parado devido ao grande fluxo de veículos; que um veículo fiscalizado na ida pode voltar
com arma na volta; que a discussão prosseguiu e que o acusado não pediu desculpas, e
insistiu em tentar intimidá-lo alegando ser conhecido de coronéis e que não seria preso [...].
(Grifos nossos.)
Civil LEANDRO MENDES BARBOSA, civil, testemunha arrolada pelo MPM:
[...] que não é parente do acusado, mas amigo, em razão de trabalhar com ele; que estava
presente na data e local dos fatos, que se dirigiam para a festa da filha do acusado em um
local a cerca de 20 metros do ocorrido, que na primeira abordagem foram solicitadas a
documentação do veículo e a habilitação do condutor, as quais foram apresentadas; que a
motocicleta pertence a ele (testemunha), que é habilitado, e sua moto estava com
documentação em dia; que o Acusado, então condutor da motocicleta, é habilitado e, após
liberação, seguiram para a festa; que permaneceram entre 20 min e meia hora e decidiram
7000808-57.2023.7.01.0001
40001381871 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

retornar pelo mesmo caminho; que foram novamente abordados pelos mesmos militares,
ocasião em que foram solicitados, novamente, os documentos do veículo e o desembarque;
que o acusado falou que já havia sido parado há pouco tempo e apresentado toda
documentação, e que estava atrasado para retornar ao trabalho no comércio; que nesse
momento os ânimos se exaltaram, tanto por parte do militar que continuou a exigir
documentação e o desembarque da motocicleta a fim de proceder a revista; que ambos
falavam alto (Acusado e Ofendido) e daí começou haver empurrões; que o sargento
(ofendido) passou seu armamento para outro militar de sua equipe e que, em sua opinião,
com esse ato, ele (ofendido) tentou intimidar o Acusado no sentido de que se o Acusado não
descesse da motocicleta seria retirado à força; que no decorrer da discussão alguns soldados
ficaram ao redor, e que destravaram os fuzis; que achou um absurdo por ser dois cidadãos
desarmados; que foram convidados a se dirigirem à delegacia do Exército onde ficou detido,
mesmo tendo que trabalhar no dia seguinte; que ficou até tarde da noite, a seu ver, sem
necessidade; que era o passageiro da motocicleta; que as imagens apresentadas no vídeo são
verdadeiras e do dia dos fatos, que aquele era o local da confusão, que ele (Testemunha) era
a pessoa de capacete e de blusa preta, que a pessoa de blusa vermelha era o Acusado, que
tentava se dirigir a ambos (Ofendido e Acusado) para manterem a calma; que o Acusado ficou
sozinho e que todos os demais militares ficaram contra ele; que o início da discussão não foi
somente pela nova abordagem, mas pelo tom agressivo que o militar (Ofendido) usou para
falar que faria tudo novamente (mandando descer da moto para a revista); que mora perto do
local, que a blitz realizada pelos militares é fixa, realizada no mesmo local, e que pega os
dois sentidos; que os moradores próximos ao local sabem que, provavelmente, serão
parados; que o Acusado sabia que a blitz no local era normal; que se passar sozinho na
moto às vezes não é parado, mas com um passageiro eles (os militares) param; que sabe que
ao passar com passageiro será parado ao menos na ida; que os cinco militares empurraram o
acusado, gesticulavam e falavam que ele (Acusado) iria ser preso por desacato; que na
ocasião, ele (Testemunha) estava ao lado do Acusado tentando afastá-lo dos militares, e que
os militares estavam agindo com truculência verbal fora do comum; que no início da
abordagem eram dois militares pedindo documentação e solicitando o desembarque, mas
depois, com o decorrer dos fatos, foram chegando mais integrantes do posto de serviço; que
visualizou os militares colocando a mão no peito do Acusado e o empurrando; que o Acusado
ficou nervoso por ser uma pessoa com idade, pois quem passa pela primeira vez pela situação
descrita fica com medo; que o Acusado ficou abalado com os acontecimentos e que hoje não
faz mais o trajeto, preferindo passar pela transolímpica e sair na Av. Brasil; que, ao seu ver, a
abordagem foi meio excessiva; que o Acusado trabalha na localidade; que na primeira
abordagem ele (Testemunha) e o Acusado cumpriram todas as determinações, apresentaram
os documentos, cumprimentaram os militares e prosseguiram até o local para onde se
dirigiam; que no convívio social, o Acusado não ostenta conduta agressiva, e que é pessoa de
bem; que as pessoas que realizaram a primeira abordagem eram exatamente as mesmas da
segunda [...]. (Grifos nossos.)
Cb Ex, NATHAN MARQUES SOUZA SEBASTIÃO, testemunha ministerial:
[...] que no local e data dos fatos ele fazia parte da equipe de serviço e que era o CB da
Esquadra; que no vídeo apresentado, no primeiro momento, ele (Testemunha) não aparece
porque estava atuando do outro lado da rua; que não estava armado com fuzil, mas com
Calibre 12; que não presenciou os fatos no início, pois quando a abordagem se iniciou ele
(Testemunha) não estava presente e só foi chamado depois pelo motorista; que no vídeo
apresentado ele (Testemunha) estava no meio; que quando chegou ao local, a abordagem já
estava em curso e que viu o sargento orientando o cidadão para levantar a camisa e que ele
(Acusado) estava se recusando; que não era a primeira vez que ele (Testemunha) tirava
aquele serviço; que o posto de serviço é sempre ativo, 24h, que nos dois sentidos os veículos
são revistados e que na ocasião estava trabalhando no outro sentido; que a orientação é que
motocicleta com duas pessoas deve ser parada para revista; que um dos primeiros
procedimentos é cumprimentar os abordados e pedir para mostrar habilitação, documento
do veículo, e levantar a camisa a fim de verificar se estão armados; que as motocicletas que
passam num sentido serão paradas novamente no outro porque não dá para saber se já
foram parados, em razão do grande fluxo de veículos; que acredita que os moradores sabem
7000808-57.2023.7.01.0001
40001381871 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que motocicleta com passageiro serão paradas, porque é procedimento padrão no posto que é
fixo na localidade; que se lembra de ter visto o sargento (Ofendido) pedindo que o Acusado
levantasse sua camisa para ser revistado, e que ele (Acusado) se recusou e que estava
bastante alterado, que se recusava a todo momento ser abordado; que ele levantou o tom de
voz para o sargento (Ofendido), inclusive apontando o dedo para ele (Ofendido), ocasião em
que ele (Acusado) foi informado pelo sargento (Ofendido) que poderia receber voz de
prisão; que o Acusado, na oportunidade, falou que nós (Equipe de serviço) é que seríamos
presos, pois ele (Acusado) tinha conhecido poderoso; que nesse momento ele (Testemunha)
estava presente; que o senhor de camisa vermelha que aparece no vídeo é o mesmo dos fatos;
que ele (Testemunha) ouviu a hora que ele (Acusado) falou que iria ligar para alguém e que ia
ver quem iria ficar preso; que normalmente são dois militares que abordam o civil, porém,
diante da recusa do Acusado, o motorista o chamou; que contra ele (Testemunha), o Acusado
não praticou violência, mas contra o sargento (Ofendido) ele (Acusado) deu uns empurrões
quando foi dito que seria revistado; que o Ofendido empurrou o sargento (Ofendido) quando
ele (Ofendido) estava se aproximando e informando sobre a revista; que no momento dos
empurrões ele (Testemunha) tinha acabado de chegar; que não assistiu presencialmente a
abordagem completa, mas que viu quando o militar pôs a mão no peito do Acusado; que viu o
Acusado ameaçar de prisão a equipe ao dizer que nós (Esquipe de serviço) é que seríamos
presos; que não sabe dizer se o sargento (Ofendido) se sentiu ameaçado [...]. (Grifos nossos.)
Sd Ex WILLIAN MACHADO GUIMARÃES SANTANA, testemunha
ministerial:
[...] que não é parente, amigo ou que no local e na data dos fatos, estava de serviço e
presenciou a confusão envolvendo o acusado que aparece de camisa vermelha no vídeo
apresentado; que não presenciou desde o início, mas a partir da recusa do Acusado à ordem
de levantar a camisa; que as blitz no local são diárias e que já tinha tirado serviço no local;
que tanto os veículos que estão indo quanto os que estão vindo são submetidos à abordagem;
que quando há dois cidadãos na motocicleta são orientados a pará-los, pois é procedimento
padrão; que os moradores do local sabem que se passar de moto com passageiro terá quase
100% de chance de ser parado; que as motos que passam na ida também serão paradas na
volta, pois não é possível reconhecer as pessoas já abordadas, ainda que tenha passado meia
hora antes; que o capacete dificulta o reconhecimento e significa uma ameaça; que estava
armado com pistola; que viu quando o sargento (Ofendido) se dirigiu até o Acusado a fim de
revistá-lo, mas ele (Acusado) foi se recusando; que não foi exatamente um empurrão por parte
do sargento (Ofendido); que, segundo o treinamento que recebeu, numa eventual recusa à
abordagem e locomoção do abordado em direção a quem deu a ordem, a pessoa (abordado)
não pode chegar perto do militar que está fiscalizando, pois pode ser uma ameaça, pode
tentar pegar o armamento para usá-lo contra ele (Testemunha); que para evitar que o
abordado chegue perto, é orientado a pedir que se afaste, porém, se o abordado continuar em
direção ao militar, ele (Testemunha) não pode abandonar o serviço, e por isso pode chamar a
equipe para ajudá-lo, e que é normal usar os braços para afastar a pessoa; que foi treinado
para agir dessa forma caso o cidadão se torne uma ameaça; que não ouviu os militares
xingando o civil (Acusado); que não é normal haver esse tipo de confusão durante o serviço;
que ouviu o Acusado, após ter sido advertido pelo sargento (Ofendido) sobre a possibilidade
de ser preso caso não obedecesse, falando que iria ligar para um Coronel, e que o sargento
(Ofendido) é que seria preso; que o Acusado estava fazendo uma ligação; que quem fez o
vídeo apresentado foi ele (Testemunha), pois já previu que daria problema no momento que o
sargento (Ofendido) pediu para o cidadão (Acusado) levantar a camisa porque ele (Acusado)
já estava alterado; que fez o vídeo para se precaver de ter a imagem da equipe denegrida; que
poderia haver confusão de quem teria razão; que não houve violência praticada pelo Acusado
em relação ao sargento (Ofendido); que acredita que o sargento (Ofendido) não ficou com
medo de ser preso por ocasião da ligação que o Acusado disse que faria para o Coronel
[...]. (Grifos nossos.)
Sd Ex GABRIEL GIL PIMENTEL DA COSTA, testemunha ministerial:
7000808-57.2023.7.01.0001
40001381871 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] que estava de serviço no local e na data dos fatos e presenciou a confusão desde o início;
que estava próximo ao sargento (Ofendido); que a moto estava com duas pessoas e que, nesse
caso, existe uma orientação para que seja parada; que motos com entrega e caminhões
também são parados, como apresentado no vídeo; que já tirou outros serviços no local; que
ambos os sentidos da via são fiscalizados, e que o fato de a moto ser parada na ida não a
isenta de ser parada na volta, ainda que tenha passado há pouco tempo, pois pode ser que
tenham voltado com algo; que na fiscalização de moto, é falado para que o abordado pare,
apresente seu documento pessoal, do veículo, e levante a camisa a fim de verificar se há algum
armamento; que levantar a camisa não é procedimento para humilhar o abordado, mas que se
trata de medida para assegurar a integridade física da equipe de serviço; que não ouviu os
militares darem golpe nas suas armas; que na ocasião em que o abordado se locomove em sua
direção, há uma orientação no sentido de afastá-lo o máximo, inclusive usando os braços, pois
a utilização do armamento é somente em última instancia; que afastar o cidadão com os
braços é a primeira medida para afastá-lo, caso se locomova em direção ao militar; que a
questão de não deixar o civil se aproximar visa a defesa pessoal e do armamento do militar,
pois não se sabe a intenção do civil; que nesses casos, eventuais empurrões dados no civil são
medida de segurança; que ouviu quando o sargento (Ofendido) pediu para que ele (Acusado)
encostasse a moto, e que logo após pediu para que ele (Acusado) levantasse a camisa,
momento no qual se recusou a fazê-lo e começou a rebater o sargento (Ofendido) que insistia
na ordem; que nesse momento o Acusado falou que ligaria para um oficial superior, tentando
intimidar a equipe de serviço por falar de conhecido de patente superior aos militares
presentes; que a pessoa que aparece de camisa vermelha no vídeo apresentado é o Acusado;
que após o sargento efetuar voz de prisão para o Acusado, ele (Acusado) deu a entender que
não seria preso, mas sim a equipe de serviço, pois ele (Acusado) ligaria para o Coronel; que
ouviu quando o Acusado falou que tinha acabado de passar e que já tinha sido revistado; que
na oportunidade, foi explicado para ele (Acusado) que o procedimento é padrão, pois não é
possível se lembrar de todos que passam; que o objetivo do serviço é para evitar o perigo ou
alguma ocorrência grave; que o posto de serviço sempre existiu, e que as pessoas que por ali
transitam já sabem das regras, inclusive que moto com passageiro é parada para ser revistada
tanto na ida quanto na volta; que no momento da abordagem, o Acusado estava se dirigindo
para cima do sargento (Ofendido); que o Acusado praticou violência verbal e física contra o
sargento (Ofendido) no momento que ele (Ofendido) se aproximava, que viu quando o
Acusado deu um tapa na mão do sargento (Ofendido) e falou para não encostar nele; que a
ameaça praticada pelo Acusado foi no sentido de ligar para o Oficial superior alegando que a
Equipe de serviço ficaria presa, e a postura dele (Acusado) ao ir para cima do sargento
(Ofendido); que mesmo estando desarmado, ele (Acusado) já se tornou uma ameaça desde
quando não cumpriu as ordens, e que tal ameaça deve ser controlada até porque, nesses
casos, ele (Acusado) pode colocar em risco a segurança não só dos militares, mas também dos
demais cidadãos [...].
Civil LEANDRO MENDES BARBOSA, testemunha reinquirida, agora
arrolada pela defesa:
[...] que conhece o Acusado há mais de 15 (quinze) anos, e que mora na rua onde ele
(Acusado) possui um comércio; que na primeira parada, estavam se dirigindo para o local de
apresentação da filha do Acusado que ficava a cerca de 50 metros de onde aconteceu a
ocorrência; que na ocasião, estavam (Testemunha e Acusado) uniformizados com a blusa da
farmácia onde trabalham, e, ao serem parados pela primeira vez, cumpriram todas as
determinações, ou seja, apresentaram os documentos; que ele (Testemunha) era o carona; que
permaneceram na festa por mais ou menos 30/40 min, que do local da blitz dá para visualizar
onde a moto entrou (um clube); que na volta foram parados novamente pelos mesmos
militares; que a primeira abordagem foi normal, e os militares foram educados; que havia
como identificá-los (Testemunha e Acusado) no momento da segunda parada, pois ambos
estavam uniformizados e tal uniforme é chamativo, porque era uma blusa vermelha com
escritos em amarelo e branco; que o fluxo de veículos no local é pequeno; que no momento
em que o Acusado falou que já havia sido abordado, o militar (Ofendido) não reconheceu tal
condição, ocasião em que informou não poder reconhecê-los (Testemunha e Acusado)
7000808-57.2023.7.01.0001
40001381871 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devido ao fluxo de veículos; que após isso, as vozes de ambos (Ofendido e Acusado)
começaram a se alterar; que o sargento (Ofendido) aumentou o tom da voz primeiro ao
ordenar que descessem da moto para serem revistados e, na sequência, começaram os
empurrões que se iniciaram com o sargento (Ofendido); que na confusão ouviu um militar
dando golpe no armamento atrás dele (Testemunha), o que aumentou a tensão; que as camisas
que usavam no momento eram de algodão, soltas, tamanho “G”, e que seria fácil visualizar se
portavam armas; que ele (Testemunha) estava de bermuda, e o Acusado estava de calça jeans;
que após terem sido revistados, os militares empurraram o Acusado, até que chamaram uma
viatura e os conduziram para a delegacia do Exército; que deram voz de prisão ao Acusado e
que ele (Testemunha) foi junto; que ficaram em salas separadas, e que o Acusado saiu no dia
seguinte e ele (Testemunha) saiu 1 da manhã; que foram presos por volta das 17h; que não
sabe dizer se fizeram exame de corpo de delito no Acusado e que, ao chegar à delegacia, foi
cada um para uma sala; que os empurrões foram no peito do Acusado; que com a voz de
prisão, o Acusado ficou mais nervoso porque, ao seu ver (Testemunha), o Acusado estava
certo; que o sargento (Ofendido) aparentava ter entre 1,65 e 1,70 m de altura; que todos os
militares estavam armados, tanto de pistola, quanto de fuzil; que o Acusado e Ofendido são da
mesma estatura, mas o CB NATHAN aparentava ser mais baixo, porém forte; que os demais
militares (Soldados) eram menores e não participaram da confusão; que os fatos se deram
entre o Acusado, o sargento (Ofendido) e o CB; que do local onde os soldados estavam, havia
cerca de 3 metros, dava para eles verem o que estava ocorrendo; que durante a confusão, os
militares (Ofendido e o CB) estavam de frente para o Acusado, enquanto ele (Testemunha)
estava ao lado, e que, nesse momento, ouviu o golpe no armamento vindo de trás; que tinha
aproximadamente 8 (oito) militares no local; que a localidade não é perigosa; que sabe que
essa ocorrência foi filmada e que viu a gravação; que o tapa no peito e os empurrões
ocorreram na segunda abordagem, após terem informado (Acusado e Testemunha) aos
militares que tinham acabado de passar pelo local; que insistiram em dizer que já tinham
passado pelo local enquanto militares insistiam na revista, o que levou a alteração de vozes
de ambas as partes e os empurrões; que ele (Testemunha) desceu e levantou sua camisa; que
ele (Testemunha) não foi preso porque não alterou o tom da voz nem debateu, apenas tentou
amenizar a situação [...]. (Grifos nossos.)
Civil CLAUDIO LUIS TEODORO SALLES, acusado - interrogatório:
[...] respondeu, em resumo, que na data dos fatos sua filha estava em uma festa a cerca de 50
metros, no circulo militar, que é um clube de militares, e que tal festa é organizada todos os
anos; que estava trabalhando a cerca de 4 km da guarnição, e que sua filha pediu para que
fosse assisti-la na festa; que sua filha tem 6 (seis) anos de idade; que foram parados na
primeira passagem por um soldado ou cabo, que não se recorda ao certo, e então
apresentaram toda a documentação e desembarcam da moto, que os militares foram
educados; que na oportunidade, os militares perguntaram para onde ele (Acusado) estava se
dirigindo, então ele (Acusado) apontou para o local e avisou que em instantes estaria
voltando; que ficou pouco tempo no local porque precisava voltar rápido para trabalhar; que
na segunda abordagem não foi abordado pelos mesmos militares que o pararam na primeira
vez, mas que ambos (os militares da primeira abordagem e o Ofendido) poderiam se ver; que
usava uma camisa vermelha chamativa, e que no momento da segunda parada acenou para o
militar que o abordou na primeira vez, ocasião em que foi avisado que ele (militar da primeira
abordagem) não poderia fazer nada, que ele (Acusado) teria de falar com o sargento
(Ofendido); que é de praxe ser liberado na volta; que no local não tem muito trânsito e que dá
para se recordar quem vai e quem vem; que foi falar com o sargento (Ofendido) para solicitar
que fosse liberado porque era da farmácia, tinha acabado de passar pelo local e precisava
voltar depressa; que o sargento (Ofendido) já o recebeu de forma truculenta dizendo para
descer da moto e levantar a camisa; que o passageiro desceu da moto e levantou a camisa,
mas que ele (Acusado) estava preso na moto e ficou travado com as ordens de desembarque e
de levantar sua camisa; disse que perguntou ao sargento (Ofendido) para quê tudo aquilo, que
só queria ser liberado; que foi nesse momento que os ânimos se exaltaram, que o sargento
(Ofendido) insistiu para que descesse da moto, sob pena de dar voz de prisão a ele (Acusado);
que o sargento (Ofendido) estava desequilibrado, e que ele (Acusado), ao questionar o motivo
da prisão dizendo que não era bandido, que era trabalhador, pagador de impostos e que não
7000808-57.2023.7.01.0001
40001381871 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

poderia ser preso, o sargento (Ofendido) retirou seu armamento e foi para cima dele
(Acusado) e deu voz de prisão, empurrando-o; que nesse momento toda a equipe de serviço foi
para cima dele e que, por isso, correu risco de morte porque quase caiu embaixo de um
caminhão que estava transitando no local; que é ficha limpa tanto nas forças armadas quanto
na policia civil, sempre apoiou os militares e nunca teve problemas com eles; que sabe do
valor das Forças Armadas para a população; que tem uma empresa constituída há 15 anos e
que não tinha como ameaçar 5 (cinco) "trogloditas" armados com pistola e fuzil; que não os
ameaçou, apenas questionou sobre seu direito de ir e vir; que conhece todos os procedimentos
e trâmites militares; que sua família toda é da localidade e que seu avô foi instrutor de cadetes
na vila militar; que ama as Forças Armadas; que ficou todo machucado com a abordagem e
que só se defendeu; que destravaram o fuzil contra eles (Acusado e Testemunha) como se
fossem bandidos; que já passou por várias abordagens, e que na volta, algumas vezes, eles
(militares) já liberam por ser de farmácia, inclusive de outros comércios; que nunca teve
problemas na abordagem; que conhece todos os militares que frequentam o local e que é
conhecido por eles (militares); que eles (militares) já conhecem a moto; que entende a ordem
de parada das motos, carros com vidro escuro etc, mas acha desnecessária a parada das
motos dos trabalhadores da farmácia devidamente identificados com uniforme; que a
confusão se deu em razão da truculência do sargento (Ofendido) que teria levado para o lado
pessoal o fato de ter sido indagado por ele (Acusado) sobre o direito de ir e vir, e que ele
(Ofendido) não poderia impedi-lo; que reconhece que estava com pressa e que contava de ser
liberado, pois era de praxe; que não representava perigo porque sua camisa era de material
fino e daria para ver se estivesse armado, e que o carona logo desembarcou e levantou a
camisa; que demorou para sair da moto porque já estava muito próximo do sargento
(Ofendido); que a ligação que fez foi para seu primo, o qual não é militar, para que o
ajudasse; que o ocorrido aconteceu por volta das 17h e que permaneceu preso, incomunicável,
por mais de 24h, até as 19h do dia seguinte; que foi conduzido para a delegacia do Exército
por outros militares que não deram voz de prisão para ele (Acusado); que falaram (militares)
que ele seria conduzido para falar com o Coronel, e que após seria liberado; que seu primo e
o carona foram juntos; que quando desceu da viatura já foi recebido pelo coronel; que o
coronel perguntou se ele (Acusado) era o valentão, momento em que respondeu que não; que
após isso o coronel deu voz de prisão e mandou que entregasse seu celular e que o
prendessem; que não fez exame de corpo de delito, e que permaneceu lá (na delegacia do
exército) até a audiência de custódia; que pelo que entendeu, os militares passavam suas
versões ao coronel, e que não foi ofertada a mesma oportunidade a ele (Acusado); que sua
filha ficou com trauma e lhe pergunta se vai voltar; que não ficou muito tempo parado
tentando ser liberado, na volta, pelos militares da primeira abordagem; que se dirigiu ao
sargento (Ofendido), após ter sido informado de que teria de falar com ele (Ofendido),
ocasião em que foi informado (Acusado) que não seria liberado da revista mesmo já tendo
sido parado há pouco tempo; que ficou paralisado e não conseguiu sair da moto; que foi nesse
momento que começou a discussão, pois ele (Acusado) começou a indagar sobre seus direitos;
que em nenhum momento partiu para cima do sargento (Ofendido) por ser uma pessoa já com
50 (cinquenta) anos de idade, e o sargento (Ofendido) ser um troglodita armado; que ele
(Acusado) falou que o sargento (Ofendido) estava praticando abuso de autoridade e que não
poderia prendê-lo; que ele (Acusado) recuava e insistia em dizer que não poderia ser preso;
que o sargento (Ofendido) o chamava de louco enquanto ameaçava prendê-lo; que ele
(Acusado) só se defendeu tirando aos mãos do militar (Ofendido) de cima dele (Acusado); que
ficou abalado no momento do ocorrido [...].
A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas nos autos, por meio
do Auto de Prisão em Flagrante, dos depoimentos do ofendido e das testemunhas, e dos
arquivos de vídeos que fizeram registro do ocorrido no dia dos fatos narrados na denúncia.
4. FUNDAMENTAÇÃO
7000808-57.2023.7.01.0001
40001381871 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da análise do arcabouço probatório carreado aos autos, conclui-se que o
apelante CLÁUDIO LUIZ TEODORO SALLES efetivamente opôs-se à ordem legal de
parada, desembarque e revista emanada pelo ofendido, Sargento do Exército, em posto de
bloqueio na Vila Militar/RJ, em 8/7/2023.
A conduta, inicialmente imputada como resistência, corretamente foi
desclassificada pelo juízo a quo para o crime de desobediência (art. 301 do CPM), uma vez
que não havia provas de ameaça ou de violência.
A ordem dada pelo graduado possuía caráter legal e estava fundada em
atribuição legítima de fiscalização de trânsito em área sujeita à administração militar, visando
à segurança das instalações e do efetivo. O posto de bloqueio na vila militar é um
procedimento diário e constante, conhecido pelos moradores, com orientação para fiscalizar
motocicletas com dois passageiros em ambos os sentidos da via.
O apelante tinha plena ciência do procedimento e, mesmo após ser esclarecido
sobre a necessidade da reabordagem (devido ao fluxo de veículos e à possibilidade de
alteração na situação), recusou-se deliberadamente a cumprir a ordem. Seu comportamento,
ao afirmar que "não seria revistado" e que "ligaria para um oficial superior" para intervir,
denota a intenção livre de afrontar a autoridade militar e impedir a execução de um ato legal.
A alegada truculência na abordagem e excesso por parte dos militares, mesmo
que tivesse sido demonstrada pela defesa, não afastaria a configuração do delito de
desobediência.
A sentença desclassificou o crime de resistência (art. 177 do CPM) por não ter
havido "ameaça ou violência" nos termos exigidos, reconhecendo apenas que o acusado
"visou somente a repelir a conduta que entendia ser afrontosa". Tal desclassificação, ao
contrário do afirmado pela defesa, em nada fragiliza a caracterização do delito previsto no art.
301 do CPPM, mas apenas reconhece a ausência das elementares do crime mais grave.
Dessa forma, não pode ser acolhida a tese de insuficiência de provas, nem ser
aplicado o princípio in dubio pro reo, uma vez que as provas tanto de autoria quanto da
materialidade do delito imputado ao réu são fartas e robustas.
Também não pode prosperar o argumento de que o depoimento da testemunha
civil embasaria a tese da defesa, uma vez que LEANDRO MENDES BARBOSA foi claro
em seu depoimento ao declarar:
[...] que insistiram em dizer que já tinham passado pelo local enquanto militares insistiam na
revista, o que levou a alteração de vozes de ambas as partes e os empurrões; que ele
(Testemunha) desceu e levantou sua camisa; que ele (Testemunha) não foi preso porque não
alterou o tom da voz nem debateu, apenas tentou amenizar a situação [...].
Dessa forma, sob nenhum aspecto merece prosperar o apelo da defesa.
No mesmo sentido tem decidido este STM, servindo como exemplo
jurisprudencial o seguinte aresto:
7000808-57.2023.7.01.0001
40001381871 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 301 DO CPM.
DESOBEDIÊNCIA. DANO REDUTOR DE VELOCIDADE. MÉRITO. TESES DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA E
ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DOLO. COMPROVAÇÃO
DO NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE DANO A BEM PÚBLICO. QUANTUM
DA PENA APLICADA NÃO REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO SENTENÇA A QUO.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA. I. A autoria e materialidade do
delito imputadas ao Recorrente restaram sobejamente comprovadas nos autos, pelos
depoimentos dos militares que estavam presentes no dia do bloqueio, bem como pelo
interrogatório do Apelante. II. O delito de desobediência restou devidamente tipificado pela
infração ao núcleo da conduta incriminadora contida no verbo desobedecer, cujo sentido é o
de não atendimento e/ou não cumprimento da ordem legal da autoridade militar. III. Estão
demonstradas a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade do Apelante na prática dos crimes de
desobediência e de dano qualificado, sem incidência de qualquer excludente de tipicidade e/ou
de culpabilidade a amparar o Acusado. IV. Apelo desprovido. Decisão por maioria. (Apelação
n.º 7000745-33.2021.7.00.0000. Rel. Min JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento: 20/10/2022).
No mesmo sentido, foi o bem lançado Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (evento 13), cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como suplemento para o
voto:
[...] Conforme se depreende dos autos, a condenação do Apelante pelo crime de desobediência
encontra-se amparada em conjunto probatório sólido e em adequada subsunção jurídica,
razão pela qual o recurso defensivo não merece provimento. A materialidade delitiva restou
demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante e demais elementos coligidos durante a
instrução, notadamente os depoimentos coerentes dos militares envolvidos e do próprio
ofendido, corroborados pelas imagens em vídeo anexadas, (APF, ev. 1, vídeos 4 e 5). Tais
provas evidenciam que, no dia e local dos fatos, o acusado deixou de cumprir ordem expressa
e reiterada de parar seu veículo, desembarcar e submeter-se à busca pessoal, proferindo
resistência verbal e recusando-se fisicamente a obedecer até ser contido.
A Defesa alega inexistência de dolo na conduta, sob o argumento de que o Apelante agiu em
suposto estado de justa indignação diante de uma abordagem que entendia abusiva. Tal
alegação não merece prosperar. Dos autos, infere-se que o réu agiu com plena consciência e
vontade de desobedecer à ordem: apesar de esclarecido sobre a necessidade da nova
abordagem, recusou terminantemente o cumprimento, chegando a afirmar que 'não seria
revistado' e que chamaria um superior para intervir. Esse comportamento denota, sim, a
intenção livre de afrontar a autoridade e de frustrar a execução de um ato legal,
enquadrando-se no elemento volitivo exigido pelo tipo penal [...].
5. DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo defensivo
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381871v14 e do código CRC b168edfd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 14/04/2026, às 13:43:34
7000808-57.2023.7.01.0001
40001381871 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR